Tribunal: TJDFT
Processo: 0749285-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
diReito pRoCessual penal. habeas CoRpus. pRisão pReventiva. importunação sexual. fundaMentação genéRiCa. requisitos não demonstrados. Medidas CautelaRes suFiCientes. oRdeM ConCedida.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decreto de prisão preventiva pela suposta prática de importunação sexual com vítima adolescente.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) se a prisão preventiva está lastreada em elementos concretos que indiquem perigo gerado pela liberdade do paciente, à luz do art. 312 do CPP, e (ii) se medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são adequadas e suficientes ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional e exige demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. A fundamentação utilizada para justificar a custódia baseou-se apenas na gravidade do crime e em juízo abstrato de periculosidade, sem indicação de elementos específicos do caso.
5. As condições pessoais do paciente — primariedade, endereço fixo e ocupação lícita — reduzem o risco de reiteração criminosa.
6. Medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes para resguardar a ordem pública.
7. A jurisprudência desta Corte admite a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas quando inexistem dados concretos que indiquem perigo decorrente da liberdade, mesmo em delitos sexuais contra vulnerável.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva e conceder liberdade provisória, sem fiança, mediante aplicação das medidas cautelares dos incisos I e III do art. 319 do CPP.